Tribunal: TJPA
Processo: 0047635-49.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0047635-49.2015.8.14.0401

APELANTE: MAURICIO MONTEIRO DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4º, INCISO II C/C O ART. 71, AMBOS DO CPB. FURTO QUALIFICADO. CRIME CONTINUADO. PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. SÚMULA Nº 497 DO STF. PARA FINS DE PRESCRIÇÃO, NÃO CONTA A CONTINUAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. Segundo a defesa, foi aplicada ao réu a pena definitiva em concreto de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. Ocorre que, na verdade, o apelante foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, sendo tal pena aumentada em 2/3 (dois terços) ante a aplicação da continuidade delitiva, ficando no patamar final mencionado. Vale pontuar que, o
quantum
a ser utilizado como parâmetro para fins de prescrição, conforme entendimento sumulado pelo STF, é a pena de 02 (dois) anos de reclusão (Súmula nº 497: Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação), cujo prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, consoante o art. 109, inciso V c/c o art. 110, §1º, do CPB. Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

2. Com a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois). Desta maneira, entre a data da sentença (19/07/2020), ID 7634129 a ID 7634132, e a data do recebimento da denúncia (27/04/2016), ID 7634107, já se passaram 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo prescrito em 26/04/2020.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, para acolhendo a preliminar levantada, declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição retroativa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para, acolhendo a preliminar suscitada, declarar extinta a punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva, em sua forma retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de abril a 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Maurício Monteiro dos Reis
(nascido em
20/08/1987
) em face de sentença proferida em
19/07/2020
, ID 7634129 a ID 7634132, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Sandra Maria Ferreira Castelo Branco
, que,
julgando procedente o pedido formulado na denúncia
, o
condenou
a uma pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, pela prática do crime capitulado no art. 155, §4º, inciso II (
furto qualificado
) c/c o art. 71 (
crime continuado
) do CPB.

Narra a
denúncia
(ID 7634107) que, no período de
Dezembro de 2014 a Agosto de 2015
, o denunciado
Maurício Monteiro dos Reis
, que trabalhava como
estoquista
da
Empresa Costa e Santos Comércio de Colchões Ltda.
, com sede na Avenida Visconde de Souza Franco nº 776, bairro do Reduto, no Shopping Boulevard, franqueada da
Indústria e Comércio de Espumas e Colchões Belém Ltda.
, com o nome de fantasia
Colchões Ortobom
, localizada no município de Marituba/PA,
subtraiu mais de 58 (cinquenta e oito) colchões, negociando-os com diversas pessoas
, sendo
indiciadas pelo crime de receptação
, em autos apartados, aquelas que foram identificadas e o fato confirmado.

O fato foi descoberto pelo proprietário da loja franqueada, em um trabalho conjunto com balancistas da empresa franqueadora, vindo à tona definitivamente no dia
13/08/2015
, quando o balanço de averiguação de estoque foi realizado, tanto na loja quanto no depósito, apurando-se, inicialmente, um
prejuízo de aproximadamente R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
, valor que deve ser
acrescido de mais de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais)
, conforme novo depoimento da vítima.

Confrontado com a situação,
o denunciado confessou a prática delitiva
, o modo como atuava, os benefícios que auferiu, a quantidade de colchões que desviou, indicou possíveis receptadores (dois foram identificados) e tentou envolver um funcionário da fábrica, porém, não houve prova desse envolvimento, conforme ressaltou à autoridade policial, pelo que essa pessoa não é denunciada.

Em
razões recursais
(ID 7634136 a ID 7634137), a defesa sustenta,
preliminarmente
, a
extinção da punibilidade do apelante
, em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
, vez que, para a contagem da prescrição, conta-se a pena aplicada na sentença de
02 (dois) anos de reclusão
,
não incidindo o aumento da continuidade
, nos termos da Súmula nº 497 do STF.

No
mérito
, clama pela
reforma da sentença
, vez que
a continuidade delitiva foi aplicada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), sem qualquer fundamentação concreta para tanto
. Requer também a
diminuição da pena de multa para o patamar mínimo de 10 (dez) dias-multa
, em razão da
situação financeira do apelante
, bem como a
isenção do pagamento das custas processuais
.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
.

Em
contrarrazões
(ID 7634137 a ID 7634138), o digno representante ministerial pugna pelo
parcial p
rovimento
do recurso, para o
reconhecimento da prescrição retroativa e a consequente extinção da punibilidade do apelante
, mantendo-se incólume os demais pontos da sentença condenatória.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
, para que seja
declarada extinta a punibilidade do réu
, em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
(parecer ID 7634140).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR
:

1.
Da extinção da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão à defesa, pois se está diante de um caso de
prescrição retroativa
.

A defesa do apelante, nas razões recursais (ID 7634136 a ID 7634137), suscita a ocorrência da
prescrição
em relação ao
crime de furto qualificado (art. 155, §4º, inciso II c/c o art. 71, ambos do CPB)
,

praticado pelo ora recorrente. Segundo a defesa, foi aplicada ao réu a
pena definitiva em concreto de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
. Ocorre que, na verdade, o apelante foi condenado à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, sendo tal pena
aumentada em 2/3 (dois terços) ante a aplicação da continuidade delitiva
, ficando no patamar final mencionado.

Vale pontuar que,
o
quantum
a ser utilizado como parâmetro para fins de prescrição, conforme entendimento sumulado pelo STF, é a pena de 02 (dois) anos de reclusão (
Sumula nº 497: Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação)
, cujo prazo prescricional é de
04 (quatro) anos
, consoante o art. 109, inciso V c/c o art. 110, §1º, do CPB.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação,
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de
04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois).

Desta maneira,
entre a data da sentença (19/07/2020)
, ID 7634129 a ID 7634132,
e a data do recebimento da denúncia (27/04/2016)
, ID 7634107,
já se passaram 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado
, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo prescrito em
26/04/2020
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para, acolhendo a preliminar suscitada, declarar extinta a punibilidade do réu/apelante Maurício Monteiro dos Reis pela ocorrência da prescrição retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V, ambos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/05/2022